Tribunal: TJMT
Processo: 1007331-92.2018.8.11.0037
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007331-92.2018.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DAIANE MARTINS CLARES - CPF: 055.450.461-86 (RECORRIDO), RENATO CINTRA FARIAS - CPF: 839.614.021-91 (ADVOGADO), DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI - CPF: 043.492.091-66 (ADVOGADO), BORGES E HERMES ASSESSORAMENTO ESTUDANTIL LTDA - ME - CNPJ: 24.852.975/0001-06 (RECORRENTE), DIEGO LAGO TASCHETTO - CPF: 035.209.229-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1007331-92.2018.811.0037.

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE

Recorrente(s):

BORGES E HERMES ASSESSORAMENTO ESTUDANTIL LTDA - ME

Recorrido(s):

DAIANE MARTINS CLARES

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

08/03/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46DA LEI 9099/95

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – CANCELAMENTO DEVIDO A PROBLEMAS DE SAÚDE – COBRANÇAS INDEVIDAS – DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrida contratou a empresa ora recorrente, para auxiliar no processo de validação dos documentos educacionais expedidos no Brasil, com o objetivo de serem reconhecidos na Instituição de Ensino no país da Argentina.

Aduz ainda em sua inicial que que a Requerida encaminhou seu Certificado de Conclusão de Curso homologado pelo Ministério da Educação do Brasil para o Ministério da Educação da Argentina, sendo todos os seus documentos “rejeitados por haver sinal de falsificação na homologação.”

Em sede de defesa, argumenta a reclamada que serviços prestados se limitam a assessorar os contratantes na validação/organização dos documentos necessários à matrícula, conforme requerido pelos órgãos competentes e pela UBA – Universidade Buenos Aires e que tais serviços foram prestados.

Em análise ao conjunto probatório acostado nos autos, resta incontroverso o contrato celebrado, contudo com divergência entre as partes referente a responsabilidade da empresa diante da contratação.

Contudo, na cláusula primeira, traz explicitamente os serviços contratados, corroborando com as alegações trazidas na exordial. Vejamos:

Em que pese os fundamentos trazidos em sede recursal, não restou demonstrado nos autos, que os serviços foram prestados de acordo com o contrato, demonstrando a falha na prestação dos serviços

e o respectivo dano, visto que, a Reclamante não pôde iniciar os estudos na data planejada, tendo que contratar outro profissional para só então conseguir a convalidação dos documentos.

A sentença não merece reforma, devendo ser mantida.

DANO MORAL CONFIGURADO
.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, levando em conta o contrato não cumprido e ainda os valores que foram pagos pelos serviço não prestado adequadamente no importe de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais).

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2021